Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707646-79.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO CABRAL VELHO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTÔNIO CABRAL VELHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada ao afirmar que a análise do recurso demanda reexame de provas, bem como que não houve indicação objetiva dos dispositivos federais violados. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, pois “o único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A interposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação do referido agravo em recurso especial, por serem manifestamente incabíveis.” (AgInt no AREsp n. 2.506.146/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010